Tribunal: STF
Processo: HC 183724
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Rogério Zene Pizzo, em favor de Silvio Cesar Santos, contra decisão proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 569.711/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de SILVIO CÉSAR DOS SANTOS apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 205500490.2020.8.26.0000). 
    Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal, em decorrência da ausência do requisito subjetivo, indeferiu o pedido de livramento condicional deduzido pelo paciente. 
    Impetrado prévio writ na origem, o pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 228/232). 
    No presente habeas corpus, o impetrante defende que o paciente faz jus ao benefício do livramento condicional. 
    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da mencionada benesse. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa requer a concessão do livramento condicional.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    É que, ao indeferir o livramento condicional, registrou o Juízo:
    Por outro lado, o sentenciado cumpre pena em regime fechado, não sendo permitida a concessão de livramento condicional sem antes passar pelo regime intermediário. 
    Ou seja, a concessão desse benefício configuraria verdadeira progressão por saltos, vedada em nosso ordenamento jurídico, ante a necessidade de permanecer por período razoável no regime intermediário, quando será avaliado de maneira mais adequada e mais próxima da realidade que encontrará nas ruas, verificando-se a absorção ou não da terapêutica penal. (eDOC 2, p. 36)
    Nos termos da súmula 441 do STJ, eventos ocorridos durante a execução penal, tais como falta disciplinar ou nova condenação, não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional. Servem como parâmetro, apenas, para a aferição do cumprimento do requisito subjetivo.
    Desse modo, não é vedada a concessão do livramento condicional antes mesmo da progressão de regime, sobretudo porque ele não é espécie de regime, mas um benefício independente.
    Ocorre que, mesmo se afastado tal fundamento, afirmou o magistrado não ser possível a aferição do cumprimento do requisito subjetivo do paciente, em virtude de suas características pessoais. Para divergir de tal entendimento, seria indispensável profunda dilação probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. Confiram-se os precedentes:
    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida”. (HC 118.927/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.9.2016) – grifei
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada”. (HC 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente